Tribunal: TJSP
Processo: 2009783-45.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Emílio Migliano Neto
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
Agravo de Instrumento. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PARCIALMENTE ACOLHIDA. INSURGÊNCIA DA PARTE EXECUTADA. O depósito tempestivo do débito, mas com a apresentação de impugnação para discutir o débito, não afasta a incidência da multa e dos honorários previstos no artigo 523, §1o, do Código de Processo Civil. Precedente do Superior Tribunal de Justiça neste

Ementa:
Agravo de Instrumento. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PARCIALMENTE ACOLHIDA. INSURGÊNCIA DA PARTE EXECUTADA. O depósito tempestivo do débito, mas com a apresentação de impugnação para discutir o débito, não afasta a incidência da multa e dos honorários previstos no artigo 523, §1o, do Código de Processo Civil. Precedente do Superior Tribunal de Justiça neste sentido. Não há falar em condenação ao pagamento de honorários advocatícios, vez que o depósito foi realizado sem a incidência da multa e dos honorários de 10%. Honorários que poderão ser arbitrados após a elaboração de novos cálculos, se houver excesso e assim entender o magistrado de primeiro grau, ressaltando que a questão atinente a honorários advocatícios é de ordem pública. RECURSO NÃO PROVIDO.